Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726958-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Diniz – Locação de Veículos Ltda Pavotec – Pavimentação e Terraplanagem S/A Embargada: Luciana Rosa Caldas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Diniz – Locação de Veículos Ltda em conjunto com a sociedade anônima Pavotec – Pavimentação e Terraplanagem S/A (Id. 26555955) contra o acórdão (Id. 26241583) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelas oras embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator